Tribunal: TJMT
Processo: 1003188-62.2020.8.11.0046
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003188-62.2020.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[TIMOTEO SCHIEFELBEIN SIQUEIRA - CPF: 025.625.309-93 (EMBARGANTE), CID ROBSON BOLONHESE - CPF: 632.532.321-15 (ADVOGADO), GISLAYNE APARECIDA NARCISO CLARO BOLONHESE - CPF: 897.434.401-78 (ADVOGADO), VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS - CPF: 298.220.251-49 (ADVOGADO), HIAGO PEREIRA CARDOSO - CPF: 365.898.808-83 (ADVOGADO), LUIZ MARCOS VIEIRA - CPF: 001.712.111-62 (EMBARGANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 034.482.651-10 (EMBARGANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), DEIVIDI APARECIDO PEREIRA - CPF: 937.331.001-15 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ORLANDO SANTIAGO - CPF: 047.965.531-69 (EMBARGANTE), CARLOS ANDRE JESUS DOS SANTOS - CPF: 053.485.335-80 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), IGGOR LENIN SILVA - CPF: 061.948.231-19 (EMBARGANTE), KLEBES REZENDE DA CUNHA - CPF: 652.107.351-68 (ADVOGADO), REBECA FABIOLLA GONCALVES - CPF: 077.409.179-74 (ADVOGADO), JULIANA LEMES - CPF: 059.081.789-26 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), HERNANYS AGUIAR DA SILVA - CPF: 036.959.833-45 (EMBARGANTE), JANIO NUNES QUEIROZ - CPF: 311.468.484-04 (ADVOGADO), ADRIANO SANTANA DE CARVALHO SANTOS - CPF: 938.983.043-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO MARIA DA CONCEICAO FILHO - CPF: 029.105.661-02 (EMBARGANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), LUIZ XAVIER DOS ANJOS - CPF: 003.806.762-57 (EMBARGANTE), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), ANILCIO FILADELFO DE LIMA FILHO - CPF: 015.857.651-98 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), CLEIDIONE PEREIRA DA SILVA - CPF: 063.271.871-45 (EMBARGANTE), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), GLEBISON SOARES FREITAS - CPF: 056.352.441-30 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAILSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 651.976.822-72 (VÍTIMA), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (VÍTIMA), ALESSANDRA FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 780.135.341-20 (VÍTIMA), JADER ALEX DA COSTA - CPF: 056.359.329-67 (VÍTIMA), RENILTO DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 039.856.831-66 (VÍTIMA), MARINALDO NUNES DA SILVA - CPF: 806.930.088-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), ANILCIO FILADELFO DE LIMA FILHO - CPF: 015.857.651-98 (EMBARGADO), CARLOS ANDRE JESUS DOS SANTOS - CPF: 053.485.335-80 (EMBARGADO), CLEIDIONE PEREIRA DA SILVA - CPF: 063.271.871-45 (EMBARGADO), DEIVIDI APARECIDO PEREIRA - CPF: 937.331.001-15 (EMBARGADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), GLEBISON SOARES FREITAS - CPF: 056.352.441-30 (EMBARGADO), HERNANYS AGUIAR DA SILVA - CPF: 036.959.833-45 (EMBARGADO), HIAGO PEREIRA CARDOSO - CPF: 365.898.808-83 (ADVOGADO), IGGOR LENIN SILVA - CPF: 061.948.231-19 (EMBARGADO), JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 034.482.651-10 (EMBARGADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), LUIZ MARCOS VIEIRA - CPF: 001.712.111-62 (EMBARGADO), LUIZ XAVIER DOS ANJOS - CPF: 003.806.762-57 (EMBARGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ORLANDO SANTIAGO - CPF: 047.965.531-69 (EMBARGADO), PAULO MARIA DA CONCEICAO FILHO - CPF: 029.105.661-02 (EMBARGADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), TIMOTEO SCHIEFELBEIN SIQUEIRA - CPF: 025.625.309-93 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), CLEBERSON SOARES DE FREITAS (EMBARGADO), ARIONE ALVES MARTINS - CPF: 017.572.782-14 (EMBARGADO), KEITT NATANY GUERREIRO ALVES - CPF: 035.531.032-56 (EMBARGADO), MIKELLI DELGADO TEIXEIRA - CPF: 033.941.012-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CONHECIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela defesa incorre em clara pretensão de rediscutir a matéria já julgada,
objetivando o reexame da prova em via que não se presta para este fim, o que acarreta o não conhecimento dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Orlando Santiago, Luiz Marcos Vieira, Luiz Xavier dos Anjos, Timoteo Schiefelbein Siqueira, Glebison Freitas e Paula Maria da Conceição Filho

opõem
Embargos de Declaração
contra o acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal nº. 1003188-62.2020.811.0046
, em que, à unanimidade, se
rejeitou as preliminares
e, no
mérito
, se
desproveu os recursos defensivos e se proveu parcialmente o recurso ministerial
. (Id. 145537676).

Em
razões
, os Embargantes
Orlando
e
Luiz Marcos
alegam
omissão
, ante a existência de
nulidade nos interrogatórios
, vez que não foram informados do direito constitucional de permanecer em silêncio, de comunicar a família quanto a prisão e constituir advogado. Afirmam ainda que há
omissão
ante a
inexistência de provas
de terem concorrido para o crime. (ID. 145964687 e 145964695).

Por sua vez, os Embargantes
Luiz Xavier dos Anjos, Glebison Freitas e Paulo Maria da Conceição Filho,
afirmam a ocorrência de
omissão e contradição
ante o
emprego de tortura
;
contradição
na
judicialidade das provas inquisitoriais
;
contradição
quanto à
condenação em mais um crime de latrocínio
e, por fim,
contradição
na
denominação utilizada para o concurso de crimes
. (Ids. 121513976 e 146276662)

O Embargante
Timoteo Schiefelbein Siqueira,
além de alegar os
mesmos vícios apresentados pelo embargante

Luiz Xavier,
afirmou que o v. Acórdão é
omisso
por
não reconhecer a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de roubo qualificado
, bem como apresenta
omissão na dosimetria de pena
.

Extrai-se das
contrarrazões
, que a
PGJ
entende que os embargos
não merecem ser
conhecidos
, e, caso acolhidos, devem ser
desprovidos
, contudo, sem sumariar o seu entendimento
(Id. 149610152).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 29 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declarações opostos por
Orlando Santiago, Luiz Marcos Vieira, Luiz Xavier dos Anjos, Timoteo Schiefelbein Siqueira, Glebison Freitas
e
Paula Maria da Conceição Filho
que irresignados com o V. Acórdão de Id. 145537676, que à unanimidade rejeitou as preliminares e, no mérito, desproveu os recursos defensivo e proveu parcialmente o recurso ministerial interposto contra a sentença de Primeiro grau e foi ementando nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, DE DOIS LATROCÍNIOS TENTADOS – CRIME CONTRA MINERADORA DE OURO – TREZE APELANTES –
RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL
–
1.

PRELIMINARES
–
1.1.
ILICITUDE DE PROVAS OBTIDAS MEDIANTE TORTURA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – NULIDADE INEXISTENTE –
1.2.
CERCEAMENTO DE DEFESA – APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO SEM ACESSO INTEGRAL AO CONTEÚDO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, MAS ANTES DE ALEGAÇÕES FINAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
1.3.
NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL – CIÊNCIA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS – NÃO CONSTATADO – SUPOSTA MÁCULA QUE NÃO ATINGE A AÇÃO PENAL –
1.4.
INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 212 DO CPP – INOCORRÊNCIA – NULIDADE RELATIVA – PRECLUSÃO –
1.5.
NECESSIDADE DE PORMENORIZAÇÃO DA CONDUTA NA DENÚNCIA E SENTENÇA – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – EM CRIMES SOCIETÁRIOS ADMITE-SE A DESCRIÇÃO GENÉRICA DOS FATOS – SENTENÇA ASSENTADA EM PROVAS E DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DA CONDUTA – NULIDADES NÃO CONSTATADAS –
1.6.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PENAS DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADAS –
2.

MÉRITO: RECURSOS DEFENSIVOS: 2.1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E INFORMAÇÕES DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – AGENTES QUE CONCORRERAM PARA O ÊXITO DA AÇÃO DELITUOSA – RESPONSABILIZAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONDUTA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.2.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO EM FACE A UMA DAS VÍTIMAS – IMPROCEDÊNCIA – DISPAROS EM DIREÇÃO À VÍTIMA – DOLO EVENTUAL ASSUMIDO – DESNECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE LESÃO – INADMISSIBILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO –
2.3.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E AFASTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
2.4.
DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, INC. I, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE CONFIGURADA –
2.5.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
–
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA
–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
2.6.
MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE PENA, E DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
FIXADO –
2.7.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA - SEGREGAÇÃO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO CAUTELAR –
2.8.
RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA RELEVANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO –
3. TESES DEFENSIVA E MINISTERIAL:
3.1. TENTATIVA – DEFESA ALMEJA FRAÇÃO QUE MAIS DIMINUA A PENA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS, ENQUANTO O
PARQUET
BUSCA O AGRAVAMENTO DAS FRAÇÕES DE AMBAS AS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÕES REDUTORAS EM 1/2 E 2/3 MANTIDAS – ANÁLISE CONFORME ENUNCIADO ORIENTATIVO 46 TCCR/TJMT –
4. RECURSO MINISTERIAL
:
4.1.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – PROCEDÊNCIA – IDADE COMPROVADA POR EXTRATO DO INFOSEG (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA) – ÓRGÃO DO GOVERNO – IDADE DO COMPARSA ADOLESCENTE COMPROVADA – FÉ PÚBLICA DOCUMENTAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
4.2.
REQUESTADA CONDENAÇÃO POR DOIS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADOS – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – PATRIMÔNIOS VIOLADOS AQUÉM DA QUANTIDADE DE VÍTIMAS – POSSIBILIDADE DA 4ª VÍTIMA SER CONSIDERADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO QUANTO À 3ª VÍTIMA
–
COMPROVADA A AUTORIA E MATERIALIDADE – DISPAROS EM DIREÇÃO À VÍTIMA – DOLO EVENTUAL DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE LESÃO – FALTA DE PROVA JUDICIALIZADA QUANTO À 4ª VÍTIMA PARA DEPRECIAÇÃO NA 1ª FASE DE DOSIMETRIA –
4.3.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE ACENTUADA – PREMEDITAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
5. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: 5.1.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SÚMULA 545 STJ – PRECEDENTES DO STJ –
5.2.
CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO –
PARCIAL CONHECIMENTO
DOS RECURSOS DE LUIZ MARCOS, ORLANDO, TIMÓTEO, ANILCIO, CARLOS ANDRÉ E HERNANYS – RECURSOS DOS DEMAIS
CONHECIDOS INTEGRALMENTE
– TODAS AS
PRELIMINARES REJEITADAS –
NO MÉRITO TODOS
RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS
E O
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO
– EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL – COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

Inicialmente, necessário
registrar que esteja satisfeito o
requisito da tempestividade, tenham sido opostos por quem tem
interesse
e
legitimidade
para fazê-los, o meio de impugnação aqui empregado pelos embargantes
não
se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
NÃO

CONHEÇO

dos aclaratórios.

Isso porque os Embargos de Declaração apresentados

não são cabíveis à finalidade que se destinam, porque os aclaratórios não se prestam à
inovação, rediscussão de matéria já apreciada e ou correção de eventual
error in judicando
,
estando as hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Vê-se que as Defesas, à míngua de qualquer alegação de eventual vício passível de ser sanado nesta via, as pretensões postas revelam tão somente o nítido intento de todos os embargantes de
rediscutir controvérsias jurídicas

já exaustivamente examinadas por este órgão julgador
.

Ora, como sabido, os embargos de declaração estão voltados à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, e não à discussão da justiça do acórdão, objetivo para o qual devem os embargantes se valerem do meio adequado.

Na presente hipótese, as Defesas se limitaram, trouxeram novamente em embargos,
temáticas abordadas em recurso de apelação
, como é o caso da ocorrência de tortura, nulidade de provas, ante a violação de direito constitucional, inexistência de prova de participação, a necessidade de desclassificação do crime.

Cumpre consignar, a propósito, que o voto condutor do acórdão rechaçou a tese defensiva, enfrentando os pontos mencionados nos embargos, quanto a existência ou não de provas suficientes para a condenação, afastou a possibilidade de nulidade de provas e de tortura, vez que nada constou nos laudos periciais de corpo de delito, a evidenciar a violência.

Vale ressaltar que todas as provas produzidas em fase inquisitorial – as quais não foram consideradas nulas -, só foram utilizadas para fundamentar a condenação, pois corroboradas com provas judicializadas, isto é, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo assim, aptas para tal fim.

Quanto à ocorrência de nova condenação por latrocínio, está devidamente fundamentado no voto, vez que havendo a violação do patrimônio da mineradora e das vítimas Alessandra e Wanderley, bem como atentado contra as vidas das vítimas Alessandra, Renilto e Jailson, justificada está a condenação.

No mesmo sentido o concurso material mais benéfico, cuja utilização foi exaustivamente justificada no voto, não havendo motivos para reexame.

Vale salientar o consignado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça que
“a via dos embargos não se presta a atender pretensão de reexame de matéria já decidida pelo Tribunal. Nos exatos termos do artigo 535 do CPC, sua finalidade é integrativa, limitando-se a sanar obscuridade, omissão ou contradição contida no julgado, hipóteses que não se mostram presentes na espécie.”
(ID. 149610152).

Nesse sentido:

(...) Ao contrário do que alega o recorrente, o acórdão embargando não padece de qualquer vício uma vez que – por ocasião do julgamento do recurso de apelação e dos primeiros embargos –
demonstrou-se de forma satisfatória e suficiente todas as questões suscitadas pelas partes e necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução diversa da pretendida
.
(
N.U 0004490-97.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020) destaquei

Assim, verifica-se que a razão do presente recurso não é a imperfeição do julgado, mas, o inconformismo com o seu resultado, estando nítida intenção do embargante de obter o reexame da prova em via que não se presta para esta via, motivo que leva ao não conhecimento dos aclaratórios.

Diante desses apontamentos,

não conheço

dos Embargos de Declaração opostos por

Orlando Santiago, Luiz Marcos Vieira, Luiz Xavier dos Anjos, Timoteo Schiefelbein Siqueira, Glebison Freitas
e
Paula Maria da Conceição Filho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022